Tribunal: STF
Processo: RHC 51698
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-21
Data de publicação: 1974-05-21

Ementa:
- DEFESA. CONFLITO. RÉU PRESO. FALTA DE REQUISIÇÃO.
Sendo as defesas conflitantes, não pode ser designado um únido advogado aos diversos réus.
- Estando o réu preso, exige-se a requisição de sua apresentação em juízo, no dia e hora designados para a audiência. 
- Recurso de habeas corpus provido.